Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015254-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), RENAN MOURA TORRES - CPF: 034.165.211-37 (AGRAVADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E IDENTIIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC/MT (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM MANDAMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SURGIMENTO DE NOVA VAGA – PRETERIÇÃO DO IMPETRANTE – DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge na hipótese de surgimento de novas vagas e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Tema Repercussão Geral nº 784 do Supremo Tribunal Federal.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu a ordem mandamental, nos autos do Mandado de Segurança nº
1015254-13.2023.8.11.0000, impetrado contra ato acoimado como ilegal e abusivo perpetrado pelo Diretor Geral da Politec e pelo Governador do Estado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante a impossibilidade de se impor à Administração Pública, a obrigação de nomear candidatos aprovados em concurso público, antes de expirado o prazo de validade do certame.

Assevera que,
“para ter direito subjetivo à nomeação em concurso público, devem ser demonstradas as seguintes condições: 1º) Aprovação dentro do número de vagas oferecidas no edital; 2º) Preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3º) Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. No caso em tela, não ocorreu quaisquer dessas hipóteses”.

Argumenta que, a classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do Órgão.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 193387699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que concedeu a ordem mandamental, determinando a nomeação de candidato classificado em concurso público.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Agravado, logrou êxito em classificar-se no 9º lugar, no concurso público realizado pela Politec, Edital nº 002/2022/SESP/MT, destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Perito Oficial Médico Legista, na Regional de Tangará da Serra.

O Autor, ora Recorrido logrou êxito em demonstrar que, o candidato classificado em 8º lugar, embora nomeado, não tomou posse, e ainda, que um candidato inscrito para a Regional de Sinop fora nomeado, e logo fora removido para a Regional de Tangará da Serra.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 784, consolidou a tese no sentido de que, na hipótese de preterição arbitrária e imotivada da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, gera o direito à nomeação do candidato. Este é o caso dos autos.

No caso, houve a preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; face à remoção de outro candidato, originariamente nomeado na Regional de Sinop, para ocupar o cargo na Regional de Tangará da Serra. E ainda, restou demonstrado o surgimento de nova vaga, face a nomeação do candidato classificado em 8º lugar e que não tomou posse.

Assim, em consonância ao enunciado sumular nº 15 do Pretório Excelso, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

Assim, subsumindo-se os fatos à norma, bem como diante de orientação da Suprema Corte, por meio de Súmula e Tese de Repercussão Geral, o Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação, constituindo-se ato ilegal e abusivo, a omissão administrativa quanto à não nomeação do Autor para o exercício do cargo para o qual prestou concurso público.

A propósito, colaciono julgado:

“1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).

(...) 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.

(...)7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.”
(RE 837.311/PI, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 09/12/2015).

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024